Tribunal: STF
Processo: ARE 1385052
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Minas Gerais interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA COGNOCÍVEL DE OFÍCIO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA RELATIVA A AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA A CONVÊNIO CELEBRADO. JULGAMENTO PENDENTE NO TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA.



    A exceção de pré-executividade é a via processual adequada para obter a extinção da execução fiscal quando a prova documental é a única a ser utilizada para aferir a exigibilidade do título executivo extrajudicial. 



    A exigibilidade dos créditos não tributários a que alude a LE nº 21.735/2015 não dispensa o prévio exaurimento da via administrativa no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, e, somente após este pronunciamento, é possível realizar a inscrição na dívida ativa por ato da Advocacia-Geral do Estado”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, argumenta-se que a Corte de origem, ao entender pela impossibilidade de cobrança nos moldes da Lei Estadual nº 21.735/15 e do Decreto estadual nº 46.830/15, teria contrariado o disposto no artigo 70, caput e parágrafo único da Constituição Federal.



    Alega-se, também, que o acórdão recorrido teria afastado os mecanismos legais de controle interno do Estado de Minas Gerias.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional apontado como violado carece do necessário prequestionamento, sendo certo que a referida norma não foi examinada nos acórdãos recorridos. Incidência da Súmula n° 282 desta Corte. Anote-se que o fato do recorrente ter trazido a questão constitucional no bojo dos embargos de declaração não é bastante para suprir o requisito do prequestionamento, a teor da Súmula nº 356/STF. 



    Ocorre que, não obstante a oposição dos embargos, o recurso de apelação não suscitou a referida questão constitucional, hipótese em que já não se prestam os embargos declaratórios opostos contra o acórdão de segundo grau a suscitá-la pela primeira vez. Nesse sentido:



    “1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo constitucional dado por violado (CF, art. 5º, II) não analisado pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356. 



    2. Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula 356. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 



    3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja exame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”  (AI nº 596.757/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/11/06).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos. 



    2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III, da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária, a circunstância de poder a ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer grau de jurisdição. 



    3. Agravo regimental improvido”  (RE nº 434.420/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 14/6/05).



    Ademais, verifica-se dos autos que o acórdão recorrido está amparado nas disposições da Lei estadual nº 21.735/15 e do Decreto nº 46.830/15 e no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame foge do campo do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.318.538/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 12/8/21).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CDA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.283.146/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 4/12/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente